Tribunal: TJMT
Processo: 1014900-74.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014900-74.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO FELIZ - CPF: 989.875.429-04 (APELANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – REGIME DA LEI No 11.795/2008 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A nulidade de contrato de consórcio por alegação de publicidade enganosa exige prova inequívoca de vício de consentimento.

A devolução de valores pagos em consórcio cancelado deve observar as regras da Lei no. 11.795/2008.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não foi comprovado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014900-74.2022.8.11.0015

APELANTE:

PAULO SÉRGIO FELIZ

APELADO:

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO SÉRGIO FELIZ
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais no. 1014900-74.2022.8.11.0015
,
ajuizada em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Codex
.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que foi induzido a erro ao firmar contrato com a administradora de consórcio, sob a promessa de contemplação imediata de carta de crédito para aquisição de um caminhão.

Afirma que a empresa praticou publicidade enganosa e que, ao perceber que o contrato firmado era um consórcio comum, requereu a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos. No entanto, a empresa recusou-se a restituir a quantia despendida.

Aduz que a sentença não considerou a má-fé da administradora, que teria violado os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

Argumenta que o contrato deveria ser anulado por vício de consentimento e requer a devolução integral dos valores pagos (R$11.497,53), além de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

No aspecto processual, o apelante reafirma sua hipossuficiência econômica, requerendo a manutenção da gratuidade da justiça já concedida na primeira instância.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 253140691).

A Reserva Administradora de Consórcio Ltda., em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a legalidade e regularidade do contrato firmado entre as partes.

Argumenta que o apelante teve plena ciência das condições do contrato, tendo assinado voluntariamente o termo de adesão ao grupo de consórcio.

Discorre que não houve qualquer promessa de contemplação imediata e que as condições contratuais estavam devidamente esclarecidas e formalizadas no documento assinado pelo apelante.

Sustenta que a devolução dos valores pagos só pode ocorrer ao final do grupo consorcial, conforme previsto na Lei no. 11.795/2008, e que o contrato assinado pelo apelante reflete essa previsão legal.

Dessa forma, defende que a sentença deve ser mantida, pois não há qualquer fundamento jurídico para a anulação do contrato ou para a devolução imediata dos valores pagos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a apelada elucida que não há comprovação de qualquer ilicitude ou dano efetivo sofrido pelo apelante, sendo indevida a condenação por dano moral.

Por fim, requer que o recurso seja desprovido na íntegra, com a consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 253140696).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 2048326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da suposta promessa de contemplação imediata no contrato de consórcio firmado entre as partes.

O apelante alega que teria sido induzido a erro e que não teve ciência de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance. No entanto, as provas constantes dos autos indicam o contrário.

A Lei no. 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios, não prevê a possibilidade de contemplação imediata, determinando que a atribuição da carta de crédito ocorra exclusivamente por sorteio ou lance. O artigo 22 da referida norma estabelece:

“A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos. §1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio.”

O contrato firmado pelo apelante segue rigorosamente essa previsão legal, dispondo expressamente que a contemplação depende de sorteio ou oferta de lance. Ademais, não há nos autos qualquer elemento de prova que comprove a alegada promessa de contemplação imediata.

O apelante não apresenta gravações, mensagens ou qualquer outra evidência documental que demonstre o vício de consentimento alegado.

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona ao reconhecer que a simples alegação de erro não basta para anular um contrato validamente firmado, sendo necessária a comprovação objetiva do vício de consentimento, senão vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de vício de consentimento e regularidade do contrato. Fatos relevantes. O autor alegou ter sido induzido a erro por representante da administradora de consórcios, que prometeu contemplação garantida em 02 meses. Sustentou que a prática caracteriza propaganda enganosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de adesão ao consórcio é nulo por vício de consentimento decorrente de alegada promessa de contemplação imediata. III. RAZÕES DE DECIDIR. O contrato firmado evidencia o pleno conhecimento do apelante sobre a natureza do consórcio, incluindo as regras de contemplação por sorteio ou lance, conforme disposto na Lei no 11.795/2008. Não há prova de propaganda enganosa ou erro substancial na adesão contratual.
O apelante confirmou a leitura e assinatura dos documentos que descrevem as condições contratuais
.
Não se configurou vício de consentimento ou má-fé da administradora, mas mero inconformismo do apelante, que não se beneficia do argumento de indução ao erro para anular o contrato
. A ausência de demonstração de ilícito por parte da ré afasta a configuração de dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
O contrato de consórcio não é passível de anulação por alegação de propaganda enganosa quando a parte contratante tem ciência das regras de funcionamento, inexistindo prova de má-fé ou indução ao erro
." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; Lei no 11.795/2008, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.04.2010.”
(N.U 1014492-83.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS –– PROMESSA DE UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
– INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.”
(N.U 1020665-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

No caso concreto, o contrato assinado pelo apelante contém cláusulas claras e destacadas (Id. 253140673), não havendo qualquer evidência de que tenha sido coagido ou iludido a aderir ao consórcio.

Além disso, a restituição dos valores pagos pelo apelante deve observar as regras estabelecidas na Lei no. 11.795/2008, que determina que a devolução das quantias pagas somente ocorra ao final do grupo consorcial, salvo quando o consorciado for contemplado.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não há qualquer fundamento que o justifique. O simples inadimplemento contratual não caracteriza, por si só, dano moral, salvo em situações excepcionais que excedam a esfera do mero aborrecimento.

No presente caso, não há prova de qualquer sofrimento psicológico intenso, humilhação ou constrangimento, mas apenas frustração contratual, insuficiente para justificar a indenização pleiteada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas
,
não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização
,
seja por danos morais
ou materiais. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009391-12.2019.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação,
o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026248-16.2019.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, por estar o apelante sob o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025